Tribunal: STF
Processo: MS 20515
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-19
Data de publicação: 1986-06-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. OS IMPETRANTES TEM LEGITIMIDADE PARA POSTULAR
EM JUÍZO. TODAVIA, TORNA-SE INVIAVEL A SUA PRETENSAO A VISTA DE QUE
O PROCESSO DO MANDADO DE SEGURANÇA ASSENTA APENAS NA PROVA
PRE-CONSTITUIDA, NÃO SENDO MEIO HABIL AO DESLINDE DA MATÉRIA FATICA
COMPLEXA E CONTROVERTIDA. RESTA AOS REQUERENTES O USO DOS MEIOS
PROCESSUAIS ORDINÁRIOS.
DENEGAÇÃO DO PEDIDO.